Tribunal: TJES
Processo: 5033285-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5033285-22.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: JOSUÉ RIBEIRO, SUELY DOS SANTOS RIBEIRO E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. -
Caber
a condenação do
ente de direito público demandado
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando configurada pretensão resistida, ainda que a demanda seja ajuizada contra o próprio ente ao qual a Defensoria é vinculada.

2. -
A responsabilidade pela internação compulsória de pacientes com transtorno mental é solidária entre os entes federativos, podendo o particular acionar isoladamente qualquer deles.

3. - A ausência de demonstração de custeio direto da obrigação por parte do Município afasta a possibilidade de ressarcimento ao ente municipal.

4. -
A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005 (Tema 1002) reconhece o cabimento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual é vinculada, desde que configure pretensão resistida.

5. -
A resistência do Estado do Espírito Santo à pretensão do autor se evidencia pela apresentação de contestação com alegações de ausência de interesse processual e impugnação ao valor da causa, o que autoriza a imposição dos ônus da sucumbência nos termos do art. 85 do CPC e da jurisprudência do STF e tribunais pátrios.

6. - A internação compulsória integra a política pública de saúde mental, regulada pela Lei nº 10.216/2001 e pela Portaria nº 3.088/2011 do Ministério da Saúde, sendo a sua operacionalização de responsabilidade solidária entre Estado e Município, conforme fixado no Tema 793 do STF (RE 855.178).

7. - A tese fixada na apreciação do Tema 1234 do STF, relativa à competência da Justiça Federal em casos de fornecimento de medicamentos não padronizados de alto custo, não se aplica à hipótese, que trata de internação compulsória.

9. - E a ADI nº 4636, que trata da atuação da Defensoria Pública na representação de pessoas jurídicas, também é inaplicável ao caso concreto, eis que nela se discute atuação da Defensoria em favor de pessoa natural e hipossuficiente.

10. - Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 15 de julho de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033285-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSUE RIBEIRO

APELADO: SUELY DOS SANTOS RIBEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5033285-22.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: JOSUÉ RIBEIRO, SUELY DOS SANTOS RIBEIRO E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. -
Cabe
a condenação do
ente de direito público demandado
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando configurada pretensão resistida, ainda que a demanda seja ajuizada contra o próprio ente ao qual a Defensoria é vinculada.

2. -
A responsabilidade pela internação compulsória de pacientes com transtorno mental é solidária entre os entes federativos, podendo o particular acionar isoladamente qualquer deles.

3. - A ausência de demonstração de custeio direto da obrigação por parte do Município afasta a possibilidade de ressarcimento ao ente municipal.

4. -
A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005 (Tema 1002) reconhece o cabimento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual é vinculada, desde que configure pretensão resistida.

5. -
A resistência do Estado do Espírito Santo à pretensão do autor se evidencia pela apresentação de contestação com alegações de ausência de interesse processual e impugnação ao valor da causa, o que autoriza a imposição dos ônus da sucumbência nos termos do art. 85 do CPC e da jurisprudência do STF e tribunais pátrios.

6. - A internação compulsória integra a política pública de saúde mental, regulada pela Lei nº 10.216/2001 e pela Portaria nº 3.088/2011 do Ministério da Saúde, sendo a sua operacionalização de responsabilidade solidária entre Estado e Município, conforme fixado no Tema 793 do STF (RE 855.178).

7. - A tese fixada na apreciação do Tema 1234 do STF, relativa à competência da Justiça Federal em casos de fornecimento de medicamentos não padronizados de alto custo, não se aplica à hipótese, que trata de internação compulsória.

9. - E a ADI nº 4636, que trata da atuação da Defensoria Pública na representação de pessoas jurídicas, também é inaplicável ao caso concreto, eis que nela se discute atuação da Defensoria em favor de pessoa natural e hipossuficiente.

10. - Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 24 de julho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5033285-22.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: JOSUÉ RIBEIRO, SUELY DOS SANTOS RIBEIRO E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

No julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

Mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo seja sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

A internação compulsória é procedimento padronizado pelo
Serviço Único de Saúde -
SUS e de responsabilidade do E
stado do Espírito Santo
(Lei Estadual nº 10.216/2001, art. 3º).

T
endo em vista que a internação compulsória somente é possível mediante autorização judicial (Lei nº 10.216/2001, art. 6º, inc. III),
o autor Josué Ribeiro ajuizou a presente ação objetivando a internação de sua irmã, Suely dos Santos Ribeiro, c
onforme consta no laudo médico anexado aos autos (I
d.
32476083)
subscrito por Jorge Luiz Moreira de Lacerda (CRM/ES nº 16.271)
,
atestando que
a Sra. Suely é paciente na rede municipal de saúde e possui “histórico de dependência química para crack, álcool e outras drogas”.

Atesta, também, que a Sra. Suely é “paciente com risco de vida devido ao histórico social, vulnerabilidade e dependência química”.

Por fim, enfatiza a necessidade de internação compulsória da paciente para fins de adequado tratamento médico.

Também encontra-
se na prova produzida
, a corroborar o relatado na exordial, laudo técnico (I
d.
32476084) constando ter sido a Sra. Suely vítima de agressão física, com traumatismo craniano e hemorragia intracraniana, havendo registro, ainda, de ser a paciente moradora de rua e ter sido levada pelo SAMU para o hospital sem acompanhante.

Tais elementos evidenciam encontrar-se Suely dos Santos Ribeiro em situação de extrema vulnerabilidade social, colocando em risco sua integridade física e até mesmo sua própria vida

E
m se tratando de ação necessária e tendo o
apelante
apresentado resistência na contestação, resta demonstrada sua pretensão resistida, cab
endo
, em consequência, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Nessa linha de intelecção
,
cito os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios, inclusive deste E. TJES:

“
APELAÇÃO cível. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA INDIRETA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. TEMA 1002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O apelante contestou a ação para impugnar o valor da causa, arguir a incompetência do juízo a quo e erigir a preliminar de ausência de interesse processual. Com efeito, as matérias são classificadas pela doutrina como defesas indiretas dilatórias (valor da causa e incompetência do juízo) e peremptórias (falta de interesse processual), e encontram-se inseridas no rol do art. 337 do CPC.

2) A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. Precedentes.

3) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF.

4) Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 100,00.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002825-14.2023.8.08.0069, Relator: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível,
Data de Publicação: 08/04/2024
) -
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Código de Processo Civil pelo qual o vencido na demanda deverá pagar ao vencedor honorários advocatícios (art. 85, caput e § 1º). Para hipóteses de perda do objeto, a norma processual prevê que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10). Arvora-se, assim, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes.
Pela jurisprudência majoritária desta Corte, a verificação da necessidade do ajuizamento é causa suficiente à caracterização da causalidade, assim como quando ocorre resistência no âmbito administrativo ou em juízo, por quaisquer atos no curso da instrução ou, sobretudo, no oferecimento da contestação. No caso dos autos, a autora agiu dentro de seu direito e com a devida cautela, não podendo ser imputado de ter movido a máquina do Judiciário sem qualquer fundamento, o que poderia afastar a condenação dos requeridos às verbas sucumbenciais o que não ocorreu neste caso, devendo ser mantida a r. sentença tal como lançada.
Recurso não provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002851-96.2017.8.26.0681 Louveira, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2024) - destaquei

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2.
Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa.
3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006744-65.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023) - destaquei

“
APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA, APREENSÃO E CONDUÇÃO COERCITIVA PARA AVALIAÇÃO E INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE
. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. TEMA N. 793/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EVIDENCIADA A EFETIVA NECESSIDADE E A UTILIDADE DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CF/88. IMPRÓPRIA A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEGATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA COMO CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO QUE EVIDENCIA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO.
REDUÇÃO DA VERBA PARA R$ 400,00, NA LINHA DO ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” - destaquei

(TJ-RS - Apelação Cível: 5005605-62.2020.8.21.0038 VACARIA, Relator: Leandro Figueira Martins, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 20/10/2023) - destaquei

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESISTÊNCIA AO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. O tratamento para a recuperação da dependência química inserem-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia. 3.
Embora a municipalidade alegue que não ofereceu resistência ao pedido, revela-se evidente que apresentou contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, sustentando, inclusive que caberia a esta desincumbir-se de seu ônus processual para a procedência da ação, devendo, portanto, ser mantida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Recurso do Município desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.”

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000364-53.2018.8.08.0030, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, Data da Publicação: 17/08/2023) - destaquei

“
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - Tratamento consistente em internação em clínica especializada na recuperação de dependentes químicos - Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da falta de interesse processual superveniente - Perda do objeto da ação em virtude do falecimento do réu - Recurso do Município objetivando o cancelamento de sua condenação ao pagamento de verba honorária advocatícia - Impossibilidade –
Embora se trate de ação necessária e não tenha o Município a ela dado causa, honorários de sucumbência que se tornam devidos em razão da pretensão resistida, configurada com a apresentação de contestação pela Municipalidade
- Recurso do autor objetivando a condenação do ente público ao pagamento de multa diária por alegado descumprimento da tutela de urgência - Inviabilidade - Município que deu início ao cumprimento da tutela, tendo havido, de fato, dificuldade de localização do paciente. Recursos desprovidos.”

(TJ-SP - AC: 00003850820218260617 São José dos Campos, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 13/07/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2023) – destaquei

“
APELAÇÃO – Ação ordinária.
Internação compulsória. Honorários advocatícios. Cabimento. Contestação da Municipalidade que denota a resistência à pretensão, dando causa à ação. Desnecessidade da prévia negativa administrativa.
Precedente. Honorários advocatícios fixados com suficiente modicidade. Apelo desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10020561820218260498 Ribeirão Bonito, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 26/05/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2023) - destaquei

N
ão se aplica ao caso a tese fixada no Tema
nº
1.234/STF,
porque
este
define a competência da Justiça Federal para demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mas não padronizados no SUS (Sistema Único de Saúde), quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos. Essa decisão busca garantir que a União seja responsável por custear integralmente esses medicamentos, em vez dos estados e municípi
os.

T
rata-
se na hipótese
de ação
de
obrigação de fazer objetivando
a
internação compulsória e não de ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento de medicamentos não padronizados,
razão porque
não há que se falar em aplicação do Tema nº 1.2
3
4/STF.

T
ambém não se aplica ao caso
o que
foi
decidido

n
a ADI nº
4636, tendo em vista que a ação foi julgada improcedente e versava
sobre
“a constitucionalidade da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao artigo 4º da Lei Orgânica da Defensoria Pública. De acordo com o inciso V do referido dispositivo legal, a instituição tem atribuição para representar “pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais”, em todas as instâncias. A autora OAB impugna, especificamente, a expressão “e jurídicas”, porquanto configuraria ofensa aos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Constituição Federal, que restringiriam a representação dos necessitados somente enquanto pessoa natural. Por sua vez, o §6º do artigo 4º da indigitada Lei Complementar ofenderia o artigo 133 da Constituição, visto que o defensor, de qualquer modo, não deixaria de ser advogado, sendo necessária a inscrição respectiva nos quadros da OAB. Tal permitiria, nessa linha, a fiscalização ético disciplinar, diversa da fiscalização funcional exercida pela Defensoria Pública.” (Trecho extraído do relatório do Ministro Relator Gilmar Mendes.

Eis o acórdão da ADI 4636/STF:

“
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 4º, inciso V, expressão “e jurídicas” e § 6º, da Lei Complementar nº 80/1994, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 132/2009. 3. Atendimento de pessoas jurídicas pela Defensoria Pública. Possibilidade. 4. Capacidade postulatória do Defensor Público em razão de nomeação e posse no cargo. Constitucionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”

(
STF -
ADI 4636, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)

Tal acórdão foi
confrontado por
Embargos de Declaração, desprovidos em acórdão assim ementado.

“
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Acórdão que declarou a constitucionalidade do art. 4º, § 6º, da Lei Complementar 80/94, bem como conferiu interpretação conforme à constituição ao art. 3º, § 1º, da Lei 8906/94, para determinar que a capacidade postulatória dos defensores públicos independe de inscrição na OAB, sendo suficiente a nomeação e posse no cargo de defensor. 3. Inexistência de omissão quanto aos artigos 11, 13 e 28 da Lei 8906/94 e 94 da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(ADI 4636 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022).

E

o Te
ma 793 do STF estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) na prestação de assistência à saúde, incluindo o fornecimento de medicamentos e tratamentos, como detalhado no RE
nº
855.178/SE.

A responsabilidade solidária significa que qualquer um dos entes pode ser acionado para o cumprimento da obrigação, sem prejuízo da responsabilidade recíproca entre eles no que diz respeito ao ressarcimento.

Este tema
tratava da responsabilidade na prestação de serviços de saúde, como o fornecimento de medicamentos e tratamentos. A decisão do STF firmou o entendimento de que a obrigação de garantir o acesso à saúde é compartilhada entre todos os entes federados, decorrente da competência comum prevista na Constituição Federa
l.

E
a
s autoridades judiciais podem direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

O
corre que c
onsta da Portaria 3.088/2011, do Ministério da Saúde,
norma

disciplinando que a internação compulsória de paciente com transtorno mental é fornecida pelo
Sistema Único de Saúde -
SUS, dentro do escopo da atenção psicossocial, cuja responsabilidade é conjunta dos estados e municípios.

Desse juízo, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DIREITO À SAÚDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR - LEGITIMIDADE ATIVA DO IRMÃO - NÃO CONFIGURADA -PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO - USO IMODERADO DE ÁLCOOL - INDICAÇÃO MÉDICA - COMPROVAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO - CONFIGURADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - TEMA 793 DO STF. Nos termos do contido na Lei 10.216/2001, art. 6º, II, a internação involuntária poderá ser requerida por terceiros. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Restando demonstrado que comportamento do paciente coloca em risco a sua própria vida e a de terceiros, e presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela pretendida, medida que se impõe é a concessão da tutela, determinando a internação compulsória de paciente. Consta da Portaria 3.088/2011, do Ministério da Saúde, disciplinando que a internação compulsória de paciente com transtorno mental é fornecida pelo SUS, dentro do escopo da atenção psicossocial, cuja responsabilidade é conjunta dos estados e municípios. Nos termos do art. 23, II e art. 196, ambos da CF/88, compete a todos os entes federativos, solidariamente, a satisfação das demandas prestacionais de saúde, conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 - Tema 793.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2346908-68.2023.8 .13.0000 1.0000.23 .234689-0/001, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)

Neste julgamento, a Desembargadora Marica Cristina Cunha Carvalhais anotou:

“
Sabiamente, o texto constitucional traz em seu bojo as competências administrativas para que sejam cumpridas as normas determinadas na Carta Magna:

"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;"

Cuida ainda o texto constitucional, no seu artigo 196, conforme já mencionado alhures, estabelecer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, em sentido Latu, não estabelecendo a qual dos entes federativos cumprirá a implementação das ações para promover a saúde.

Não obstante o contido na norma trazida pelo art. 23, II, da Constituição Federal, acerca de saúde e assistência pública, estabelecendo que são de competência administrativa compartilhada entre os entes da federação, sendo pois, atribuição comum da União, dos Estados e dos Municípios, de forma solidária, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 fixou a seguinte tese:

" Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. "

Observa-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, fixada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178, paradigma do Tema 793, firmou-se no seguinte sentido:

"
C
ompete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."
(
RE 855178-
SE
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019).

Vejamos a ementa do acórdão:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU O B S CURI D A DE . D E S E NVO L VI M EN T O D O PR O C ED ENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos."

(STF RE 855178 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019). (grifo nosso)

[...]

Há ainda que se observar o que consta da Portaria 3.088/2011, do Ministério da Saúde, disciplinando que a internação compulsória de paciente com transtorno mental é fornecida pelo SUS, dentro do escopo da atenção psicossocial, cuja responsabilidade é conjunta dos estados e municípios, vejamos:

"Art. 14. Para operacionalização da Rede de Atenção Psicossocial cabe:

I - à União, por intermédio do Ministério da Saúde, o apoio à implementação, financiamento, monitoramento e avaliação da Rede de Atenção Psicossocial em todo território nacional;

II - ao Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, apoio à implementação, coordenação do Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial, financiamento, contratualização com os pontos de atenção à saúde sob sua gestão, monitoramento e avaliação da Rede de Atenção Psicossocial no território estadual de forma regionalizada; e

III - ao Município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implementação, coordenação do Grupo Condutor Municipal da Rede de Atenção Psicossocial, financiamento, contratualização com os pontos de atenção à saúde sob sua gestão, monitoramento e avaliação da Rede De Atenção Psicossocial no território municipal."

Dessa forma, sendo a responsabilidade compartilhada entre a União, Estados e Municípios a parte poderá demandar qualquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.

Dessa forma, sendo a responsabilidade compartilhada entre a União, Estados e Municípios a parte poderá demandar qualquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.

Portanto, o Estado de Minas Gerais, ora agravante, responde pela prestação de saúde pretendida na ação, em conjunto com o Município de Iguatama, ora litisconsorte.

Importante ressaltar que no decorrer do processo de origem ainda poderá a autoridade judicial, em sendo o caso," conforme as regras de repartição de competências, determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

C
onsoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178, com repercussão geral (Tema nº 793), o direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, solidariamente, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

Neste sentido, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE Nº 855.178/SE – TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 793 – DURAÇÃO DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA LEI Nº 10.216/2001 – DECISÃO RATIFICADA – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178, com repercussão geral (Tema nº 793), o direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, solidariamente, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. A limitação da internação involuntária ao prazo de 90 dias, prevista no art. 23-A, § 5º, inc. III, da Lei nº 11.343/2006 (Drogas), não se aplica na presente casuística, haja vista o regramento específico contido na Lei nº 10.216/2001 – que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental – na qual inexiste período limitador de internação compulsória do paciente, devendo ser avaliada a necessidade de acordo com a prescrição médica. Com o parecer, recurso conhecido e não provido.”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 20006324520248120000 Ponta Porã, Relator.: Des . Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 12/08/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

E o fato d
a responsabilidade
ser
solidária não impede que o ente que suportou o ônus financeiro da internação
seja
ressarci
d
o
proporcionalmente
dos recursos despendidos para custeá-la
.

No caso,
quem suportou
os efeitos financeiros d
a internação foi o Estado do Espírito Santo e não o Município, não havendo que se falar em ressarcimento em favor do Município de Vitória,
pois
, em tese, quem teria direito ao ressarcimento proporcional seria

o Estado do Espírito Santo.

D
estaque-se que o Procurador do Município de Vitória requereu
que na hipótese d
o Estado descumpr
ir
a decisão,
fosse fixado
o dever de ressarcimento caso o Município
viesse a arcar
com qualquer valor que decorra desta ação, por ser competência
atribuída ao Sistema Único de Saúde –
SUS, de ordem ESTADUAL (Pactuação do SUS)”
.

Por
tais
razões,
nego
provimento ao recurso

e, com fulcro
no
art. 8
5,
§ 11
do CPC,
majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais
a serem
pagos
pel
o
apelante
em R$ 300,00 (trezentos reais),
totalizando R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

J
ulgo prejudicado o reexame necessário.

É co
m
o voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)